Tribunal: TJSP
Processo: 1001799-13.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001799-13.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
JOSE ROBERTO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JESUS DURAN
ADAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001799-13.2017.8.26.0278 ITAQUAQUECETUBA VOTO No 18026
Apelação Cível no 1001799-13.2017.8.26.0278
APELANTE: JOSE ROBERTO PEREIRA
APELADO: JESUS DURAN ADAN
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
VOTO No 18026
Ação declaratória de nulidade de escritura pública –
Ilegitimidade ativa para a causa – Inexistência de
comprovação da condição de herdeiro da área em
conflito,
mormente
considerando
a
ausência
de
demonstração da titularidade por parte da genitora do
autor – Sentença mantida – Recurso não provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou extinta
ação declaratória de nulidade de escritura pública, ante a ilegitimidade ativa para a
causa, diante da ausência de comprovação da sua condição de herdeiro da área
discutida, impondo ao vencido o reembolso das despesas processuais e honorários
de advogado arbitrados em 10% do valor da causa objetivando, em resumo, o
reexame e a modificação do julgado com fundamento, em síntese, na legitimidade
da associação para a causa, no retorno dos autos para a instrução processual e
requerendo a modificação da disciplina da sucumbência.
Tempestiva,
isenta
de
preparo
e
respondida
sustentando a manutenção do resultado.
Inconsistente o recurso porque, na hipótese, de fato,
não ficou devidamente evidenciada a legitimidade ativa para a causa, mormente
diante da ausência de comprovação da condição de herdeiro da área pretendida,
isso porque a sua genitora Nair Pereira não constou como efetiva proprietária do
imóvel, tampouco houve a comprovação da transmissão da propriedade, donde a
necessidade de manutenção do julgado, majorando os honorários advocatícios
para 13% do valor da causa, incluídos aqueles de natureza recursal, nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator